Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702819-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO ARAUJO CAMPOS AGRAVADO: DARCI DOS REIS BOSS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAIRO ARAUJO CAMPOS contra a decisão que ao deferir a citação de DARCI DOS REIS BOSS por carta precatória, determinou a promoção da sua distribuição junto ao juízo deprecado. O agravante sustenta, em síntese, que em se tratando de parte patrocinada pela Defensoria Pública, as cartas precatórias devem ser realizadas diretamente pelos Tribunais, conforme recomendação do CNJ. Em consulta ao processo de origem, constatou-se que a ré, ora agravada, compareceu espontaneamente aos autos, intimando-se, então, a agravante para esclarecer se ainda remanesceria interesse recursal. A agravante confirmou a perda do objeto. É a síntese do necessário. DECIDO O comparecimento espontâneo da ré implica na perda do objeto do recurso no qual se discute a forma de processamento da expedição de carta precatória para citação da agravada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, por perda superveniente de objeto. Intime-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator